Tribunal: TJDFT
Processo: 0753859-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0753859-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JEFERSON DIEGO RODRIGUES NETO IMPETRANTE: RENATO CAETANO DE SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SOBRADINHO DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JEFERSON DIEGO RODRIGUES NETO, denunciado como incurso no crime do artigo 147, § 1o, do Código Penal c/c artigo 5o, da Lei 11.340/06 (ameaça praticada contra mulher por razões da condição do sexo feminino), contra a decisão proferida pelo Juiz do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva. O impetrante informa que a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva, em audiência de custódia, para garantia da ordem pública, haja vista sua liberdade representar um risco para a vítima, sua tia, ameaçada de morte (ID 67387387). Concomitantemente, foi requerido pela vítima e imposto pelo Juiz do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Sobradinho-DF, medias protetivas de urgência, com base na Lei Maria da Penha, consistentes em não aproximação e não manutenção de contato com a vítima (ID 67387390). Alega o impetrante ser desproporcional a imposição de medidas cautelares de natureza diversas, sendo uma delas a prisão preventiva, pois embora constem anotações na FAP do paciente, não há histórico de violência doméstica praticada por ele. Destaca que o paciente irá residir em outro lugar e poderá demonstrar, com as medidas cautelares diversas da prisão já impostas pelo Juiz de origem, o seu cumprimento. Dessa forma, não há razão para a manutenção da prisão preventiva, existindo medidas cautelares diversas já impostas pelo Juízo. Assim, requer a concessão da liminar para que seja revogada a prisão preventiva e, no mérito a concessão da ordem, com a confirmação da liminar. A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. No tocante à prisão preventiva, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada, não se constituindo constrangimento ilegal, inobstante a aplicação de medidas protetivas de urgência com base na Lei Maria da Penha. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (ameaça contra sua tia) envolve violência doméstica e familiar contra a mulher, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal. Além disso, foram impostas, na decisão proferida pelo Juiz do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Sobradinho-DF, as medidas protetivas de afastamento do lar, domicílio ou local em que o paciente convive com a vítima; proibição de contato por qualquer meio de comunicação e proibição de aproximação da vítima pela distância mínima de 300 (trezentos) metros, caso o paciente venha a ser colocado em liberdade (ID 67387390), não havendo qualquer irregularidade nesse ponto. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) A prova da materialidade do crime e os indícios de sua autoria se encontram evidenciados pelo oferecimento da denúncia em que o paciente restou incurso no crime do artigo 147, § 1o, do Código Penal c/c artigo 5o, da Lei 11.340/06 (ameaça praticada contra mulher por razões da condição do sexo feminino) (ID 67387389). Em que pese o impetrante tenha instruído a inicial apenas com a denúncia e as decisões que converteu a prisão em flagrante em preventiva e a que deferiu medidas protetivas de urgência, consta desta última que a vítima, informou residir com o paciente, seu sobrinho, seu pai de 87 (oitenta e sete anos) e a mãe do paciente, sua irmã. Relatou que o paciente já foi preso várias vezes, é usuário de álcool e drogas e sempre que as ingere “dá trabalho para a família”, sendo que ele “tem problemas” com a vítima por ela ser procuradora do seu pai. No dia dos fatos, o paciente chegou em casa aparentemente drogado e começou a quebrar objetos, tendo a ameaçado de morte, dizendo que “iria tocar fogo em seu carro com você dentro”, além de xingá-la de “vagabunda, piranha”, fatos que ensejaram o pedido de medidas protetivas de urgência (ID 67387390). Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Quanto à necessidade de prisão cautelar, transcrevo os fundamentos da decisão que converteu o flagrante em preventiva (ID 67387387): (...) 2. Conversão em prisão preventiva Presentes as condições do art. 313 do Código de Processo Penal. Materialidade e indícios suficientes de autoria demonstrados pelas declarações das vítimas e dos policiais, dando conta de crimes de injúria e ameaça de morte, dizendo que iria “tocar fogo em seu carro com ela dentro”, além dos xingamentos relatados. O autuado estava em cumprimento de pena em regime aberto e tem passagens anteriores, sendo uma delas por crime violento – e que torna a cautela mais premente –, a saber, latrocínio. Apesar de a vítima N. não desejar protetivas, a tia A. P. assim o desejou. Noutras palavras, os fatos apurados evidenciam periculosidade e caracterizam situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária, suficiente e adequada para conter o ímpeto delitivo. Desse modo, a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, seja pela gravidade em concreto dos fatos apurados, seja para impedir a reiteração criminosa. Incabíveis as medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal, por inadequadas e insuficientes no contexto dos autos. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de JEFERSON DIEGO RODRIGUES NETO, nascido em 04/04/1987, filho de Aldery Rodrigues Neto, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, II, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal. Com efeito, a necessidade da medida extrema, no caso concreto, decorre da imprescindibilidade de se garantir a ordem pública, ante o risco da prática de novos delitos. Na decisão que convolou a prisão em flagrante do paciente em preventiva, a autoridade coatora mencionou a prova da materialidade e os indícios da autoria, bem como registrou que o paciente responde outras ações penais, sendo uma delas, inclusive, por crime violento – latrocínio – e que praticou o presente delito quando em cumprimento de pena em regime aberto, a demonstrar menosprezo pela Justiça, indicando a necessidade da prisão preventiva como garantia da ordem pública, haja vista a probabilidade de reiteração delitiva. Assim, a decisão está adequada e suficientemente fundamentada. Assim, observa-se que os fundamentos da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva mantêm-se íntegros, não existindo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado no momento. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. Importante registrar, também, que se mostram inadequadas as demais medidas cautelares diversas da prisão, diante da gravidade dos fatos e risco de reiteração delitiva. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2024 17:52:44. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator